Tribunal: TJPA
Processo: 0006505-68.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006505-68.2013.8.14.0201
APELANTE: TEMPO SAUDE PARTICIPAC?ES S.A.

APELADO: ODINO CAMPELO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO Nº 0006505-68.2013.8.14.0201

APELANTE: TEMPO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADOS:
DENIS MACHADO MELO - OAB PA10307-A
E OUTRO

APELADO: ODINO CAMPELO OLIVEIRA

ADVOGADA:
ROBERTA FERREIRA DA SILVA - OAB PA16648-A

INTERESSADO:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

ADVOGADO:
ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - OAB PE16983-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR. DANOS MATERIAIS. PROVIDO E MANTIDO. DANOS MORAIS. PROVIDO. MINORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Outrossim, não cabe aos planos de saúde negarem tratamento indicado por médico, inclusive quando por meio de comprovação por laudo médico, desde que não sejam a excepcionalidade da Lei nº 9656/98. Nos casos de não autorização de tratamento, é cabível a indenização por danos morais.

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO Nº 0006505-68.2013.8.14.0201

APELANTE: TEMPO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADOS:
DENIS MACHADO MELO - OAB PA10307-A
E OUTRO

APELADO: ODINO CAMPELO OLIVEIRA

ADVOGADA:
ROBERTA FERREIRA DA SILVA - OAB PA16648-A

INTERESSADO:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

ADVOGADO:
ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - OAB PE16983-A

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por TEMPO SAÚDE SEGURADORA S.A., em face da sentença (Id. 2842344 – pág. 2/6) que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por não autorizar o custeio do tratamento médico indicado por profissional da saúde.

Na exordial, alegou que tece o custeio de uma intervenção cirúrgica cardiovascular não autorizada pelo plano de saúde, ora apelante, inclusive tendo risco de morrer em razão destas negativas. Ainda na inicial, o autor juntou os e-mails pelo quais tentou a autorização, mencionou data e horário, bem como o nome dos funcionários que fizeram o atendimento durante o período que buscava a autorização do procedimento médico e os laudos médicos recomendando a realização da cirurgia.

Na sentença, foi julgado procedente o pedido do autor, condenando a parte ré a pagar a quantia de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) a título de danos morais e mais R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por danos materiais.

Irresignada, a empresa recorrente apresentou recurso de apelação alegando que não houve conduta ilícita, pois jamais existiu negativa de custear o tratamento solicitado pelo médico do autor, logo não se faz justa a condenação em desfavor da recorrente. Subsidiariamente, requereu o redirecionamento do valor da condenação, guiado pelo principio da razoabilidade.

Houve contrarrazões em Id. 2842346.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação da ocorrência de dano moral indenizável sofrido pela parte apelante, em razão da negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a realização da cirurgia cardiovascular pretendida pela requerente.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que o autor, ora apelado, comprovou a necessidade de realização do procedimento em comento, por meio de laudos médicos e que a apelante negou a autorização para a realização da referida cirurgia, entendendo devido a quantia de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) a título de dano moral e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.

Passo a análise.

Primeiramente, acerca da necessidade de realização de cirurgia, entendo ter sido evidenciada no caso presente. Em que pese não ter sido mencionado pelo apelante a realização de perícia técnica, o autor acostou aos autos inúmeros laudos médicos, de profissionais especializados, indicando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em comento.

Inclusive, por meio dos laudos médicos de profissionais diferentes, esclareceram que o apelado não tinha condições de exercer atividades laborativas e habituais, sob o risco de morte súbita, sendo aconselhável submeter a cirurgia de revascularização do miocárdio.

Desse modo, ainda que a prova pericial não tenha sido produzida nos presentes autos, entendo que os inúmeros laudos de profissionais da área da saúde, evidenciaram, de forma cabal, a necessidade da realização da cirurgia requisitada pelos médicos. Outrossim, não cabe à operadora do plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, visto que o melhor tratamento deverá ser devidamente prescrito por médico, situação ocorrida no presente caso.

Sendo assim, uma vez comprovada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico objeto do litígio, passo para a analise da verificação do dano moral alegado pela recorrente.

Primeiramente, não cabe falar em negativa de autorização de realização para esta cirurgia, pois há uma obrigatoriedade legal de custeio pelo plano de saúde, conforme previsão do art. 10, caput da Lei nº 9656/98. Além disso, os tribunais possuem entendimento no sentido de a obrigatoriedade do plano de saúde custear as despesas das intervenções cirúrgicas, de maneira que a recusa injustificada é considerada comportamento abusivo, que viola o direito de personalidade, veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIATRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. Configura fato gerador de dano moral a recusa injustificada pela operadora do plano de saúde, em autorizar tratamento a que está legal e contratualmente obrigada, porquanto praticamente de comportamento abusivo, que viola direito da personalidade, na dimensão técnica integridade moral. A reparação pecuniária por dano moral arbitrada de modo razoável para o cenário dos fatos não desafia a majoração. (TJ-MG – AC: 10261140061696001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 24/06/2020)

Desse modo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pela apelada, em razão da recusa indevida no custeio do procedimento cirúrgico pretendido pela apelante, passo a analisar se a conduta ilícita da apelada constituiu mero descumprimento contratual ou se implicou em dano moral indenizável à recorrente.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

Ocorre que o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para a sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo art. 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

No caso em análise, o apelado estava na condição de risco de morte súbita em razão de uma patologia cardiovascular descoberta pelo médico Adilson Santana, no dia 24 de outubro de 2012, que o recomendou realizar uma intervenção cirúrgica. Desde esta data, o autor tentou a autorização de seu plano, ora apelante, para custear o procedimento, porém, apenas recebeu negativas por meio de ligações telefônicas e até e-mail. Apenas no dia 24 de setembro de 2013 a cirurgia foi realizada no Hospital Beneficiente Portuguesa, que não evitou toda a intranquilidade sofrida por estar entre a vida e a morte por quase um ano.

Nestes termos, comprovada a responsabilidade da recorrente, passo a quantificar os danos morais:

É ilícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) fixado pelo juízo exorbita qualquer limite da razoabilidade, razão pela qual o deferimento da indenização no valor pleiteado acarretaria enriquecimento ilícito da apelante, uma vez que a quantia é substancialmente maior do que o suficiente para a compensação por danos morais.

Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a falta de razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Esta Colenda Turma, em 30/04/2018, no julgamento da Apelação nº 0000038-69.2006.8.14.0301, de relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, entendeu como adequada a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de recusa indevida da operadora do plano de saúde na realização do procedimento cirúrgico de implantação de stent farmacológico em cirurgia vascular.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO EM CIRURGIA VASCULAR. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, configurando-se em responsabilidade objetiva, o que justifica a reparação indenizatória por dano moral. 2. O dano moral, no caso concreto, decorre das próprias peculiaridades do fato impondo-se a justa reparação indenizatória, sem, no entanto, gerar o enriquecimento ilícito à parte ofendida. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais é viável nas hipóteses em que o montante fixado se torna exorbitante, pelo que merece ser reduzido o valor da condenação, eis que muito superior aos valores médios arbitrados em casos análogos. 4. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.01757530-98, 189.364, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018.04.30, publicado em 2018.05.04)

Entendo que o caso julgado na supracitada Apelação nº 0000038-69.2006.8.14.0301, apesar de tratar de procedimento cirúrgico diverso, guarda semelhança com a presente situação em análise, haja vista que em ambos os casos havia necessidade de urgência para realização do procedimento cirúrgico em razão do agravamento da condição de enfermidade.

Portanto, reduzo a indenização por dano moral para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado nº 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais fixados, entendo acertado pois diante da negativa da operadora do plano de saúde, se faz necessário o custeio com as despesas médica referentes a consultas e exames particulares, por isso mantenho a sentença quanto a este capítulo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, em razão da nova fixação do valor devido a título de danos morais.

Belém,
18
de
março
de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021